Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-22.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012335-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), ASIEL BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 086.491.288-90 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), CARLOS ELIAS DOS SANTOS - CPF: 644.621.109-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NÃO EVIDENCIADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – DESPROVIMENTO.

A ausência de intimação da parte agravada para a apresentação das contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento não implica violação ao princípio do contraditório já que a manifestação da parte adversa não alteraria o resultado do julgamento.

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, pela qual provi, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, do Recorrido, para declarar a nulidade do
decisum
, prolatado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1004410-85.2020.811.0007, que recebeu a petição inicial, ante a ausência de fundamentação (id. 94526952, págs. 01/06).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que somente depois de facultada a apresentação das contrarrazões seria possível o provimento do Recurso.

Aduz que a intimação da parte Recorrida é procedimento natural da preservação do Princípio do Contraditório.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 97413988, págs. 01/05.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, pela qual provi, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento, do Recorrido, para declarar a nulidade do
decisum
, prolatado nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1004410-85.2020.811.0007, que recebeu a petição inicial, ante a ausência de fundamentação.

Está o referido Agravo de Instrumento consignado nos seguintes termos

(...).

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

No caso vertente, verifico que a decisão recorrida encontra-se sem fundamentação, uma vez que o Magistrado
a quo
não demonstrou as razões mínimas que o convenceram para que recebesse a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Nota-se que o
decisum
impugnado, além de não explicitar quais seriam os indícios da prática de ato ímprobo, não analisou as alegações do Agravante, constantes da manifestação prévia.

Desse modo, inexistem dúvidas de que a decisão agravada encontra-se desprovida de motivação e de fundamentação, o que implica prejuízo ao contraditório.

Com efeito, se a decisão que recebeu a inicial da ACP não foi devidamente fundamentada, deve-se reconhecer a sua nulidade, determinando ao Juízo singular que profira nova decisão.

Corroborando o entendimento, perfilho alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

– AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – ARTIGOS 17, §§ 7º, 8º E 9º, DA LEI N. 8.429/1992 – RECEBIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o exame das questões aduzidas no contraditório preliminar, que antecede o recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade (§§ 8º e 9º do art. 17), assume relevância ímpar, à medida em que o magistrado, convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, pode, inclusive, rejeitar a ação (§ 8º, art. 17), ensejando a extinção do processo."
(REsp 901.049/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/02/2009).

3.
No caso, verifica-se a nulidade da decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer "de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se", deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia.

4. Agravo regimental provido.

(AgRg no REsp 1423599/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO
– AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 17, §§8º E 9º, DA LEI Nº 8429/92 – RECEBIMENTO DA INICIAL

– FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – NULIDADE.

1. Trata-se na origem de discussão acerca da necessidade de fundamentação no recebimento da ação civil pública, diante da regra disposta no art. 17, §§8º e 9º, da Lei nº 8429/92.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a decisão que recebe a inicial da ação de improbidade administrativa, ainda que concisa, deve ser fundamentada.

3. Verifica-se, no presente caso, que não há qualquer fundamentação, ainda que sucinta, acerca dos motivos do recebimento da inicial da ação de improbidade, sendo, dessa forma, nula.

4. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que tal decisão seja adequadamente fundamentada. (REsp 1261665/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 27/06/2012). (Destaquei).

Destarte, diante da falta de fundamentação, alternativa não resta senão a de se anular a decisão recorrida.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Asiel Bezerra Miotto, para anular a decisão agravada, por falta de fundamentação, determinando a prolação de novo
decisum
.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o Recurso não merece provimento, uma vez que a ausência de intimação para a apresentação das contrarrazões não infringe o Princípio do Contraditório, já que é manifesta a falta de fundamentação da decisão recorrida e a manifestação da parte recorrida não alteraria o julgamento.

Não há desconsiderar que a Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual no artigo 5
o
, inciso LXXVIII, e a intimação do ora Agravante para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento apenas protelaria o seu julgamento.

Ademais, com a interposição do presente Recurso fora assegurado o contraditório e a ampla defesa, garantindo a apreciação do Recurso pelo Colegiado.

Frise-se que, no presente Recurso, o Recorrente não apresentou nenhum argumento que afastasse a ausência de fundamentação do
decisum
atacado no Agravo de Instrumento.

Por tais considerações, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021